Tribunal: TJDFT
Processo: 0736582-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS.
1. O Banco do Brasil somente pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep se demonstrado que não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.
2. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Apelo não provido.